Tribunal: TJES
Processo: 0001029-11.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001029-11.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES MARINHO PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INIMPUTABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver impropriamente o réu quanto aos crimes do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 150 do Código Penal, em razão de inimputabilidade, aplicando medida de segurança de tratamento ambulatorial, sendo pleiteada a absolvição própria por ausência de provas, o reconhecimento da atipicidade e, subsidiariamente, a redução do prazo da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de violação de domicílio; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a absolvição imprópria pelo crime de disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao delito do art. 150 do Código Penal, pois transcorrido prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

4. Afirma-se que o incidente de insanidade mental não suspende o curso da prescrição, por ausência de previsão legal, conforme entendimento do STJ.

5. Verifica-se que, mesmo considerando eventual suspensão, o lapso prescricional é superado, impondo a extinção da punibilidade.

6. Constata-se que a imputação de disparo de arma de fogo se baseia exclusivamente em confissão extrajudicial prestada em estado de surto psicótico, sem corroboração judicial.

7. Aplica-se o art. 155 do CPP para afastar a validade de elementos inquisitoriais não confirmados em juízo como fundamento exclusivo de condenação.

8. Observa-se a inexistência de testemunhas, vestígios materiais ou prova pericial conclusiva quanto à ocorrência de disparo, sendo inconclusiva a perícia sobre a recenticidade.

9. Conclui-se pela insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do delito do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, impondo a absolvição própria com base no art. 386, II, do CPP.

10. Afasta-se a absolvição imprópria e a medida de segurança diante da inexistência de fato típico comprovado e da extinção da punibilidade do outro delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 150 do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato do Estado.

Tese de julgamento
: 1. O incidente de insanidade mental não suspende o prazo prescricional por ausência de previsão legal; 2. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato regula-se pela pena máxima cominada ao delito antes do trânsito em julgado; 3. A confissão extrajudicial não corroborada por provas judicializadas é insuficiente para fundamentar condenação; 4. A absolvição imprópria exige prova da prática de fato típico e antijurídico, não se admitindo sua manutenção diante de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 116, I; CPP, arts. 155 e 386, II; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.904.590/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como reconhecer, ex officio, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do Estado em relação ao crime do art. 150 do CP, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001029-11.2018.8.08.0017

APELANTE:
MOISES MARINHO PACHECO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar – Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal)

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição quanto à condenação nas iras do art. 150 do Código Penal, na modalidade abstrata.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 09/05/2025 (ID 18409536), e conforme afere-se dos autos, o recebimento da denúncia ocorreu na data de 03/10/2018 (fl. 34 do ID 18409535).

Estabelece o art. 109 do Código Penal que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Logo, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 03 (três) anos, visto que a pena máxima cominada ao delito de violação de domicílio é de 03 (três) meses.

Tomando como base a data de recebimento da denúncia, de 03/10/2018 e a data da prolação da sentença, em 09/05/2025, tem-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos, cumprindo destacar, por oportuno, que a instauração do incidente de insanidade mental do acusado não ostenta o condão de suspender o curso do lapso prescricional.

Conforme pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, as causas suspensivas da prescrição exigem expressa e taxativa previsão legal, não sendo lícito ao julgador criar, por via interpretativa, uma hipótese de suspensão atrelada a incidentes processuais. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que, em observância ao princípio da legalidade, as causas suspensivas da prescrição demandam expressa previsão legal, o que não ocorre no caso de instauração de incidente de insanidade mental, em que não há previsão normativa de suspensão do curso da prescrição. 2. Não se pode criar, por via interpretativa, causa suspensiva da prescrição vinculada a incidente instaurado no curso da ação penal, tendo em vista a inexistência de norma legal conferindo o vindicado efeito a simples incidentes processuais.
3. Não é possível equiparar os incidentes processuais instaurados perante o mesmo juízo, no curso da ação penal, com a pendência de questão prejudicial em "outro processo", prevista no art. 116, inciso I, do Código Penal como causa suspensiva da prescrição, pois se tratam de institutos com natureza jurídica completamente distintas. 4. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.904.590/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) - destaquei

Ademais, ainda que admitida a suspensão do prazo durante a tramitação do incidente (de 09/09/2019 a 06/06/2022), a prescrição restaria inarredável. A soma do lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a instauração do incidente (aproximadamente 11 meses) com o período decorrido após o seu encerramento até a prolação da sentença (quase 03 anos) perfaz um tempo útil de 03 (três) anos e 10 (dez) meses, superando, incontestavelmente, o lapso temporal exigido para a extinção da punibilidade.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição em abstrato, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinta a punibilidade do réu quanto à condenação nas iras do art. 150 do Código Penal, via prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
reconheço,
ex officio
,
a
prescrição da pretensão punitiva em abstrato do Estado em relação à imputação do art. 150 do Código Penal,
via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
em relação ao crime tipificado no art. 150, do CP, na forma do art. 109, VI, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MOISES MARINHO PACHECO
, em face da r. Sentença juntada ao ID 18409536, integrada pela decisão de ID 18409543 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver de forma imprópria o réu quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, em razão de ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato à época da conduta, aplicando-lhe medida de segurança, na modalidade tratamento ambulatorial, enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.

Em suas razões, ao ID 18409547, a defesa requer, em síntese,
(i)
a anulação ou reforma da sentença para que seja declarada a absolvição própria do apelante;
(ii)
a ausência de materialidade e autoria quanto ao crime de disparo de arma de fogo; e, subsidiariamente,
(iii)
que o prazo da medida de segurança seja fixado no patamar mínimo e exato de 01 (um) ano.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 18409551, pela manutenção integral da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 18533242, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Consta na denúncia (ID 18409535, fls. 02/03-v) que:

“[...] FATO 01 Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base a presente, que no dia 20 de marco de 2018, por volta das 5:00h, na Avenida Presidente Vargas, próximo a Casa Lotérica, Centro, Domingos Martins/ES, o denunciado MOISES MARINHO PACHECO, de sua livre e consciente vontade, efetuou disparos com arma de fogo, pistola cal. .380, marca Bersa, número 331970, em local habitado.

FATO 02 Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base a presente, que no dia 20 de março de 2018, na Rua Osvaldo João Kiefer, 23, Centro, Domingos Martins/ES, o ora denunciado MOISES MARINHO PACHECO, de sua livre e consciente vontade, adentrou a residência da Sra. JEANINE KOCHLER FRAGA, contra a vontade da proprietária.

Verifica-se dos autos, que na data dos fatos, várias ligações chegaram para o Copom informando que um homem estava com arma de fogo em punho em meio a rua, tentando adentrar a uma residência e estaria efetuando vários disparos com a referida arma.

O denunciado MOISES MARINHO PACHECO, fora localizado pelos agentes da Polícia Militar, estando de fato, portanto a arma de fogo em meio a via pública, arma esta que estava carregada e municiada com 04 (quatro) munições intactas. Em Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material, as fls. 19/22, ficara constatado que a arma de fogo utilizada pelo ora denunciado possui eficiência para a realização de disparos assim corno as 04 munições intactas que estavam juntos a arma.

Neste sentido, é a declaração da vítima, JEANINE KOCHLER FRAGA, no BU 35672966, que declara que: "Que a porta de sua residência estava destrancada e quando adentrou uma pessoa bastante agitada e falando coisa com coisa e em seguida saiu pulando a mureta da casa e deixando cair um aparelho celular.

O aparelho celular mencionado pela vítima supra, era um modelo da marca LG, que fora entregue as autoridades policiais e estes constataram que o referido aparelho telefônico pertencia ao ora denunciado.

Verificam-se a autoria e materialidade delitiva, comprovadas conforme se infere do BU 35672966 as fls. 06/07, do Auto de Apreensão de Arma de Fogo as fls. 09 e do Auto de Exame de Eficácia em Arma de Fogo e Material as fls. 19/22, o qual constatou que a arma de fogo utilizada pelo denunciado encontrava-se em regular estado de conservação, podendo causar dano a vida de terceiros, caso utilizada, assim como as 04 munições. Por todo o exposto, tem-se que assim agindo, transgrediu o denunciado MOISES MARINHO PACHECO as normas do artigo 151, da Lei no 10.826/03 e do artigo 1502 do Código Penal Brasileiro. [...].”

Durante a instrução, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental (autos nº 0001701-82.2019.8.08.0017), cujo Laudo Pericial Psiquiátrico nº 167/2020 concluiu que o acusado era portador de Transtorno Psicótico Agudo e Transitório (CID 10 F23) e, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver de forma imprópria o réu, em razão de ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato à época da conduta, aplicando-lhe medida de segurança, na modalidade tratamento ambulatorial, enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.

A defesa sustenta que a sentença absolutória imprópria deve ser reformada para que seja reconhecida a absolvição plena do recorrente no tocante ao delito capitulado no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de que inexistem provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitiva.

Neste ponto específico, constato que assiste razão à defesa, impondo-se o acolhimento do pleito absolutório próprio.

Com efeito, a imputação do delito de disparo de arma de fogo repousa, de forma absolutamente solitária, na declaração prestada pelo próprio apelante em sede inquisitorial, ocasião em que, de forma incontroversa, o mesmo encontrava-se imerso em um grave surto psicótico, relatando alucinações envolvendo rituais satânicos e perseguições imaginárias (ID 18409535, fl. 17).

Sabe-se que, no sistema processual penal pátrio, a confissão extrajudicial somente possui validade probatória apta a amparar o reconhecimento da autoria e da materialidade do fato típico quando corroborada pelos demais elementos de convicção produzidos mediante contraditório, sob pena de violação ao preceito insculpido no artigo 155 do Código de Processo Penal.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça sedimentou o firme entendimento de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições ou conjecturas, sendo inadmissível o reconhecimento da prática delitiva com fulcro exclusivo em elementos informativos inquisitoriais não corroborados em juízo, militando a dúvida sempre em favor do réu. Vejamos precedente abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO . AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A teor do art . 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis.
3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação. 4. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023) - destaquei

No caso vertente, o Relatório Conclusivo da Polícia Civil é categórico ao registrar que os moradores vizinhos não visualizaram e sequer ouviram qualquer estampido de arma de fogo, esvaziando a narrativa de que o disparo teria ocorrido em via pública e local habitado, circunstância que, inclusive, motivou o Delegado de Polícia a deixar de promover o indiciamento do réu por este delito específico, ao assentar que nenhuma testemunha tomou conhecimento do disparo de arma de fogo (ID 18409535, fls. 26/27).

Somado a isso, tem-se o fato de que a prova técnica, consubstanciada no Laudo Pericial n.º 5.954/2018, concluiu estar prejudicada a aferição da recenticidade do disparo, ante a ausência de meios técnicos seguros para constatar se o armamento apreendido havia sido deflagrado recentemente (ID 18409535, fl. 22/25).

Desta feita, considerando que, no interrogatório em Juízo, o acusado negou ter disparado a arma de fogo (ID 18409535, fl. 120/121), a inexistência de testemunhas que corroborem com os fatos, a ausência de vestígios materiais no local, e revelando-se inconclusiva a perícia técnica balística quanto à recenticidade, a mera admissão dos fatos por um indivíduo em agudo estado de delírio e desorientação não possui o condão de comprovar, de forma cabal e indene de dúvidas, a materialidade e a autoria do fato típico presente no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003.

A absolvição imprópria exige a prova de que o inimputável praticou uma conduta típica e antijurídica, o que não se verifica no caso do crime do Estatuto do Desarmamento, revelando-se imperiosa a absolvição plena do recorrente quanto a este delito, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo o recurso ser provido neste particular.

Sendo assim, constata-se a total modificação do panorama jurídico do recorrente. Como assentado em preliminar, operou-se a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito de violação de domicílio (art. 150 do CP). No mérito, impõe-se a absolvição própria do recorrente quanto ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), ante a patente insuficiência probatória de autoria e materialidade.

Afastadas ambas as imputações, inexiste substrato fático-jurídico para manter a absolvição imprópria e a consequente intervenção estatal. Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise da tese defensiva subsidiária, atinente à redução do prazo da medida de segurança, visto que a própria sanção resta integralmente revogada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para
a
bsolver
o acusado da imputação do art. 15, da Lei nº 10.826/2003, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Ademais, de ofício,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do Estado
quanto à imputação do art. 150 do Código Penal, e, via de consequência, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MOISES MARINHO PACHECO
em relação ao referido delito, na forma do art. 109, VI, c/c o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

Por conseguinte,
afasto
integralmente a medida de segurança imposta na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de relatoria.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.